Tribunal: TJMT
Processo: 1036307-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036307-16.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIELA LEITE TOLEDO - CPF: 044.132.591-22 (ADVOGADO), CAIQUE RIBEIRO BARBOSA - CPF: 002.604.292-44 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA-MT (IMPETRADO), DANIELA LEITE TOLEDO - CPF: 044.132.591-22 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –

TRANSPORTE ILEGAL DE COMBUSTÍVEL , MUNIÇÕES E MERCÚRIO

[ARTIGO 56, ‘CAPUT’, DA LEI 9.605/98, E ARTIGO 16, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 10.826/2003] – INSURGÊNCIA DA DEFESA
- REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO -

NÃO VERIFICAÇÃO – BENEFICIÁRIO FLAGRADO NO TRANSPORTE, EM TESE, DE APROXIMADAMENTE 1(UM) QUILOGRAMAS DE MERCÚRIO, 50 MUNIÇÕES CAL. 9MM (9X19MM - 9MM PARABELLUM; 9MM NATO; 9MM LUGER), 50 MUNIÇÕES CAL. .45, 50 MUNIÇÕES CAL. .38, 02(DOIS)

GALÕES COM 100 LITROS GASOLINA, 10 GALÕES COM 1.000 LITROS ÓLEO DIESEL SEM NOTA FISCAL OU REGULAMENTAÇÃO QUANTO AOS PRODUTOS –

ADMISSÃO DE QUE

TERIA RECEBIDO O VALOR DE R$800,00 (OITOCENTOS) REAIS PELO TRANSPORTE ATÉ ARÉA DO GARIMPO SARARÉ – REGIÃO CONFLITOSA E DE GRANDE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC N. 154.394] E STJ [N. 719.287]
– APLICABILIDADE DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO [ART. 319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM
DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos.

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, manejado com fundamento no artigo 5º, inc. III, XXXV, LV, LVII, LXVIII, e 105, I, “c”, todos da Constituição Federal e artigos 283, 647 e 648, inc. I e IV, do Código de Processo Penal, em benefício de CAIQUE RIBEIRO BARBOSA, qualificado, que nos autos nº.1006522-67.2024.8.11.0013

alega que
estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui indicada como coatora.

O paciente foi preso em flagrante em 06.12.2024, após abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal [PRF] por, em tese, transportar: “1 (um) quilograma(s) 1 Kg de mercúrio, 50(cinquenta) unidades de munições cal. 9mm (9x19mm - 9mm Parabellum; 9mm Nato; 9mm Luger), 50(cinquenta) unidades de munições Cal. .45, 50 (cinquenta) unidades de munições cal. .38, 02 (dois) galões com 100 litros de gasolina no total, 10(dez) galões com 1.000 litros óleo diesel no total.” (ID.259509151)

Consta que em 07.12.2024 foi submetido à audiência de apresentação sendo convertida a prisão em preventiva porquanto incurso, em tese, no artigo 56, ‘caput’, da Lei 9.605/98, e artigo 16, ‘caput’, da Lei nº 10.826/2003. (ID. 259509151)

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência de fundamentos da decisão que converteu em preventiva, porquanto, genérica e consubstanciada na gravidade abstrata do delito, 2) predicados pessoais do beneficiário, 3) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP.

Consigna que:“...
a decisão é fundamentada exclusivamente na garantia da ordem pública e na gravidade abstrata do delito. Tais argumentos, quando não acompanhados de fatos concretos, ferem o princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal
.”(Sic.)

Explicita também, que:“...
a

mera gravidade do delito, por si só, não justifica a privação da liberdade. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a fundamentação da prisão preventiva deve ser baseada em elementos concretos que demonstrem riscos reais, e não em presunções genéricas
.”(Sic.)

Ressalta ainda, que o beneficiário é primário e com bons antecedentes (ID 259509153), possui residência fixa (ID. 259519154), além de ter anotações recentes em carteira de trabalho (ID.259519155) e filho menor (Id. 259509156).

Pede a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ou subsidiariamente pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]. Juntou documentos (ID.259509151 a 259509156)

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Desembargador Plantonista (ID.261025684), com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (ID.262016273)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procuradora de Justiça, Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pela
denegação da ordem
, assim sintetizada: (ID. 265216776)

“HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO E CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE ILEGAL DE COMBUSTÍVEL E MERCÚRIO, DESTINADOS AO FOMENTO DE ATIVIDADE DE GARIMPAGEM DE MINÉRIOS. PACIENTE QUE FORA CONTRATADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS PRODUTOS, PELA RODOVIA, ENTREGANDO OS ITENS NO GARIMPO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA DA LIBERDADE POR EMBASAMENTO GENÉRICO NA GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS FATOS. DECISÃO JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS QUE NÃO AUTORIZAM A CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. P
ARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restabelecer a liberdade ambulatorial de CAIQUE RIBEIRO BARBOSA,

contra ato supostamente ilegal da Autoridade Judiciária da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a adequada análise transcrevo a decisão que converteu a prisão em preventiva, prolatada nos seguintes termos: (ID.259509151)

“Vistos. DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA A prisão em flagrante preenche os requisitos previstos no art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, bem como os requisitos previstos nos artigos 304 a 306 do Código de Processo Penal. As garantias constitucionais e legais da(s) suspeita(s) foram respeitadas, sendo as suas prisões comunicadas ao Juízo no tempo oportuno. Os direitos ao silêncio, a comunicar a prisão à pessoa que indicar e à assistência de advogado também foram observados. Também os responsáveis pela prisão e interrogatório estão identificados nas Notas de Culpa, entregue ao(s) flagrado(s) no prazo legal. Além disso, na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante foi ouvido o condutor, testemunha e, logo após, o(s) flagrado(s), conforme o modelo do art. 304 do Código de Processo Penal. Os depoimentos do condutor e testemunha revelam indícios da existência do fato que embasou a constrição e também a autoria da(s) suspeita(s), ao menos para tornar legítima a prisão em flagrante noticiada pela Autoridade Policial (art. 304, §1º, do CPP). Com efeito, atentando-se ao apurado no referido Auto de Prisão em Flagrante, verifica tratar-se da modalidade de flagrante perfeito, do Código de Processo Penal, que dispõe considerar-se em flagrante delito quem: “(...) II - acaba de cometê-la”. Neste introito, vale lembrar que “flagrante, do latim flagrans, flagrantis (do verbo flagrare, queimar), significa ardente, que está em chamas, que arde, que está crepitando. Daí a expressão flagrante delito, para significar o delito no instante mesmo da sua perpetração. Prisão em flagrante delito é, assim, a prisão daquele que é surpreendido no instante mesmo da consumação da infração penal.” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 663, destaques do autor). Nada obstante, é de se ver que nossa legislação processual penal não se limita a enquadrar neste conceito tão somente o flagrante propriamente dito (art. 302, inc. I e II), ampliando-o para alcançar as modalidades que se denominam de flagrante impróprio (inc. III) e de flagrante presumido (inc. IV). Nesta lógica, reputo perfeitamente demonstrada a legalidade da prisão em flagrante da(s) autuada(s) Caique Ribeiro Barbosa. Em face do exposto, atendendo ao que determina o artigo 310 do Código de Processo Penal, verifico que o flagrante se mostra formalmente hígido, tendo obedecido todos os ditames legais na sua elaboração, razão pela qual HOMOLOGO-O. Forte no que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante cumprirá ao Magistrado, em audiência de custódia: (I) relaxar a prisão ilegal; (II) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou (III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Neste passo, conquanto profundamente relevante para a temática sob a qual debruçar-nosemos — isto é, da conversão do flagrante em preventiva —, valho-me da tradicionalíssima lição de Fernando da Costa Tourinho Filho (Manual de Processo Penal. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 663/664, destaques do autor), que ora transcrevo: A prisão provisória não é pena. Não o sendo, é natural que a segregação só possa ser admitida nos casos estritamente necessários (...). Por que se manter preso aquele que foi surpreendido em estado de flagrância? E se na instrução criminal as provas se esvaecerem, ou se se provar provar que faltou a ilicitude a parte subjecti ou a parte objecti? Não será ele absolvido? Não teria ele, nessa hipótese, sofrido um mal injustamente? Errou, é certo deva ser castigado. O castigo, entretanto, deve ser imposto após a apuração da sua responsabilidade. Infligi-lo com antecipação é medida odiosa, desumana, cruel e atentatória do princípio da presunção de inocência e que já vinha sendo postergada desde o Século das Luzes, com a obra genial do Marquês de Beccaria. Temos para nós que a prisão em flagrante se justifica como salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria, pois, como diz BRICHETTI ‘una de las formas más claras de evidencia probatoria en el proceso penal está dada por la denominada flagrancia del delito (...)’. Se, na flagrância, há manifesta evidência probatória quanto ao fato típico e sua autoria, justifica-se a detenção daquele que é surpreendido cometendo a infração penal, a fim de que a autoridade competente, com presteza, possa constatar a realidade fática, colhendo, sem tardança, prova da infração, seja a parte objecti, seja a parte subjecti. Inegável, pois, o caráter cautelar da prisão em flagrante, dês que necessária para assegurar a consecução dos fins do processo. Por outro lado, a prisão em flagrante, como toda e qualquer prisão provisória, só se justifica se tiver caráter cautelar; do contrário, haverá desrespeito à Constituição Federal. E essa cautelaridade existirá tão somente quando presente uma das circunstâncias que autorizam a prisão preventiva (...). Com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei nº 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011, acentua-se ainda mais que a prisão é medida de exceção. Já era assim antes mesmo da nova lei, pois a Constituição da República garante a presunção da inocência a todo cidadão, decorrendo daí a excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao contrário da liberdade, que é a regra. Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante. Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código. A par disso, tem-se que a admissibilidade da prisão preventiva somente ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência). Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva. A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal. De igual sorte, também se exige indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria. A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, a prisão preventiva será cabível apenas nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2º), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais da indiciada ou acusada. No caso em concreto, o fato imputado ao(s) flagrado(s), em tese, enquadra-se no crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/03 e art. 56 da Lei 9.605/1998. Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas, além do relatório policial. Quanto à autoria, há indícios de que o(s) flagrado(s) tenha(m) praticado o(s) delito(s) em questão. Passemos aos detalhes. Do Boletim de Ocorrência consta a seguinte descrição: “A EQUIPE ABORDOU O VEÍCULO E SOLICITOU TODAS AS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS AO CONDUTOR, O QUAL FOI IDENTIFICADO COMO CAIQUE RIBEIRO BARBOSA, CPF: 002.604.292-44. DURANTE A FISCALIZAÇÃO FOI VERIFICADO QUE HAVIA VÁRIOS GALÕES DE COR AZUL NA CARROCERIA DO VEÍCULO. AO SER QUESTIONADO DO QUE SE TRATAVA, O CONDUTOR INFORMOU QUE SERIA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL (S500) NA QUANTIDADE DE APROXIMADAMENTE 1000 LITROS E DE GASOLINA NA QUANTIDADE DE APROXIMADAMENTE 100 LITROS. ALÉM DISSO, INFORMOU QUE NÃO ERA O DONO DO VEÍCULO, QUE NÃO POSSUÍA NOTA FISCAL REFERENTE AOS PRODUTOS, E QUE TERIA "RECEBIDO" O VEÍCULO CARREGADO COM TODO O MATERIAL, E QUE, INCLUSIVE, NÃO SABIA AO CERTO O QUE ESTAVA CARREGANDO, E LEVARIA ATÉ O GARIMPO SARARÉ. ATO CONTÍNUO FALOU QUE RECEBERIA R$800,00 PELO TRANSPORTE. ADEMAIS, RELATOU QUE O VEÍCULO NÃO É SEU E QUE FORA CONTRATADO APENAS PARA REALIZAR O FRETE. DIANTE DISSO, INICIADA A FISCALIZAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO AO TRANSPORTE DE PRODUTO PERIGOSO, FORAM ENCONTRADAS DIVERSAS IRREGULARIDADES. ASSIM, RESTOU CONFIGURADO O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 56 DA LEI 9605: #ART. 56. PRODUZIR, PROCESSAR, EMBALAR, IMPORTAR, EXPORTAR, COMERCIALIZAR, FORNECER, TRANSPORTAR, ARMAZENAR, GUARDAR, TER EM DEPÓSITO OU USAR PRODUTO OU SUBSTÂNCIA TÓXICA, PERIGOSA OU NOCIVA À SAÚDE HUMANA OU AO MEIO AMBIENTE, EM DESACORDO COM AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU NOS SEUS REGULAMENTOS#, NA MODALIDADE #TRANSPORTAR#, TENDO EM VISTA QUE O CONDUTOR TRANSPORTAVA PRODUTO DO TIPO DIESEL (ONU 1202) E GASOLINA (ONU 1203), NEGLIGENCIANDO A RESOLUÇÃO Nº 5.998, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2022. ADEMAIS, EM FISCALIZAÇÃO DETALHADA AO VEÍCULO FORAM ENCONTRADAS 3 CAIXAS DE MUNIÇÃO: 50UNID DE MUNIÇÃO CAL. 9MM (9X19MM - 9MM PARABELLUM; 9MM NATO; 9MM LUGER), MARCA COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)/BRASIL; 50UNID DE MUNIÇÃO CAL. .45, MARCA COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)/BRASIL; E 50UNID DE MUNIÇÃO CAL. .38 (SPECIAL; SPL; +P; +P+;S&W), MARCA COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CBC)/ BRASIL. AO SER QUESTIONADO, O CONDUTOR REAFIRMOU QUE SERIA PAGO PARA TRANSPORTAR TUDO QUE TINHA NO VEÍCULO. DIANTE DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS FORAM CONSTATADOS, A PRINCÍPIO, OS SEGUINTES DELITOS: PRODUZIR, COMERCIALIZAR, TRANSPORTAR, TER EM DEPÓSITO PRODUTO OU SUBSTÂNCIA TÓXICA (APROXIMADAMENTE 1000 L DE ÓLEO DIESEL S500 E GASOLINA 100L) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO”. Na mesma esteira tem-se o relato da PRF Nayara Antes Ferreira Nunes, que participou da ocorrência, além do PRF Iago Vicente Pimentel e Silva. Em Delegacia de Polícia, confirma o constante do Boletim de Ocorrência e detalha a circunstâncias em que realizou a prisão do(s) custodiado(s). É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado. A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na paz e na tranquilidade que poderão ser abaladas caso os representados não sejam segregados, possuindo o intuito de acautelar o meio familiar e social e a própria credibilidade da justiça. Neste ínterim, situa-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, que pontuam: “De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentada na gravidade (concreta) do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como pela amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação. Negar o risco de reiteração criminosa, ou, e mais, negar a possibilidade de certos prognósticos quanto a essas conclusões, é o mesmo que retroceder, sempre e permanentemente, a uma ideia originária e fundamentadora da dignidade da pessoa humana, sem os condicionamentos da civilização moderna” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 973-974). Trilhando o mesmo raciocínio, Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 690-691): “Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (...) A garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente.” De uma análise superficial e preliminar dos elementos acostados aos autos, é disposto que o flagranteado foi abordado durante patrulha da Polícia Rodoviária Federal, diante estar trafegando com lona irregular/mal ajustada, causando perigo a terceiros. Ato contínuo, durante a abordagem localizaram
vários galões na carroceria do veículo e ao ser questionado, o flagranteado relatou que tratava-se de aproximadamente 1000 (mil) litros de óleo diesel, 100 (cem) litros de gasolina e uma garrafa com aproximadamente 75 (setenta e cinco) ML de mercúrio
. Ademais, o flagranteado relatou aos agentes policiais que não era o proprietário do veículo, não possuía notas fiscais quanto aos produtos e que teria recebido o veículo já carregado de terceiros. Além disso,
receberia o valor de R$800,00 (oitocentos) reais pelo transporte, bem como o destino era o Garimpo Sararé
. Por fim, ainda em diligência,
os agentes policiais localizaram três caixas de munições, sendo: 50 (cinquenta) unidades de calibre 9mm, 50 (cinquenta) unidades de calibre .45 e 50 (cinquenta) unidades calibre .38. Outrossim, convém mencionar o conteúdo integral do termo de exibição e apreensão (id. 177953002): Mmc/l200 Outdoor, Cor Preta, Ano 2011, Placa NSU6415/MT, VIN 93XHNK740CCB78484, Nº MOTOR 4D56CP9181, 1(um) quilograma(s) 1 Kg Mercúrio, 50(cinquenta) unidade(s) 50 Munições Cal. 9mm (9x19mm - 9mm Parabellum; 9mm Nato; 9mm Luger), 50(cinquenta) unidade(s) 50 Munições Cal. .45, 50(cinquenta) unidade(s) 50 Munições Cal. .38, 02(dois) unidade(s) 2 Galões Com 100 Litros Gasolina no Total, 10(dez) unidade(s) 10 Galões Com 1.000 Litros Óleo Diesel no Total
. Destaca-se ainda que como pontuado pelos agentes policiais, o réu informou que o destino do veículo e objetos nele transportados seria o Garimpo Sareré. Importante salientar que no referido local ocorre extração de recursos ilegais, além do alto índice de ocorrências de homicídios, dentre outros crimes. Também é de conhecimento que na região existe atuação de milícias e segurança privada. Com tal fato em destaque,
o flagranteado transportava aproximadamente 150 (cento e cinquenta) munições de diferentes calibres, sem nota fiscal
, ou mesmo de forma regulamentada, devendo presumir-se o caráter ilícito da destinação dos itens. Ademais, têm-se os combustíveis e o minério – mercúrio – que possuem alto potencial lesivo tanto ao ambiente quanto ao ser humano e de forma comumente são apreendidos com destino ao Garimpo supracitado. Desta forma, resta-se claro que a liberdade do custodiado, neste momento, abalaria a ordem pública, diante a situação da Comarca com relação aos fatos incessantes no Garimpo Sararé. Por fim, é de entendimento pacificado neste E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que a existência de bons antecedentes, bem como demais atributos sociais positivos não obsta a imposição da medida cautelar extrema quando presentes os demais requisitos: HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MODUS OPERANDI – PERICULOSIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional. (TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023) Logo, diante da necessidade de garantia da ordem pública, se demonstra fundamento suficiente para decretar a prisão preventiva. Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantir à ordem pública. É, pois, imperiosa a medida extrema. Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II, III c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CAIQUE RIBEIRO BARBOSA e a(s) CONVERTO em prisão preventiva, devendo permanecer custodiado(s)/a(s) até ulterior decisão em contrário. AGUARDE-SE o aporte do Inquérito Policial correlato, trasladando-se as peças necessárias àquele acaso esta providência ainda não tenha sido tomada. Após, inexistindo diligências ou requerimentos pendentes de cumprimento, entendo que o incidente cumpriu sua finalidade.”

Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Com efeito, cediço que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – com fundamento
artigo 310, inciso II, III c/c artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal
,
assim como, para a garantia da ordem pública.

O beneficiário transportava aproximadamente 1(um) quilograma(s) 1 Kg Mercúrio, 50(cinquenta) unidade(s) 50 Munições Cal. 9mm (9x19mm - 9mm Parabellum; 9mm Nato; 9mm Luger), 50(cinquenta) unidade(s) 50 Munições Cal. .45, 50(cinquenta) unidade(s) 50 Munições Cal. .38, 02(dois) unidade(s) 2 Galões Com 100 Litros Gasolina no Total, 10(dez) unidade(s) 10 Galões Com 1.000 Litros Óleo Diesel sem nota fiscal ou mesmo de regulamentação quanto aos produtos e que teria recebido o veículo já carregado de terceiros. E, para isso, receberia o valor de R$800,00 (oitocentos) reais pelo transporte e que o destino era o Garimpo Sararé, mundialmente reconhecido pelos conflitos e degradação ambiental.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Neste particular, consigno que a permanência
do
paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar cuja manutenção assenta-se, justamente, na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, transcrevo a orientação do Supremo
Tribunal
Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A
prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação
dos
incisos LVII, LXI e LXVI,
do
artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em
26/04/1994, DJ 16-09
-1994
PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Não há falar também em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

Neste particular, constato da cronologia da ação penal correlata que o beneficiário foi preso em flagrante aos 06.12.2024 e, em 07.12.2024 submetido a audiência de

apresentação, oportunidade em que a prisão foi convertida em preventiva.

Em 18.12.2024 o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente como incurso nas sanções do artigo 56, ‘caput’, da Lei 9.605/98, e artigo 16, ‘
caput’
, da Lei nº 10.826/2003. Na mesma data a denúncia foi recebida e, em 19.12.2024 o mandado de citação foi cumprido, sendo a

audiência de instrução e julgamento
realizada em 26.02.2025e na mesma data declarada encerrada a instrução processual
[AP nº.
1006638-73.2024.8.11.0013],
de modo que, os precedentes do STJ
afastam

o constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo,
ex vi
da
Súmula 52 do STJ
.

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaco, o Enunciado Orientativo nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Nesse contexto, diante do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia
cautelar
, não há que se
falar
em
aplicação
das
medidas

cautelares

previstas
no artigo
319
do Código de Processo
Penal
, por se mostrarem
inadequadas
e
insuficientes
para
garantia
da
ordem

pública
.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Assim, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025